Tribunal: TJDFT
Processo: 0001340-03.2016.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REPARAÇÃO DO DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
2. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, tampouco da tese de agressões físicas recíprocas, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram em um contexto em que o réu buscou ofender a integridade física e não propriamente valer-se, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.